Tribunal: TJDFT
Processo: 0725178-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).

3. Não há que se falar em oportunizar novamente ao agravante juntada de documentos que comprovem sua hipossuficiência, uma vez que, quando intimado para tanto, juntou não somente provas insuficientes, como contrárias à sua própria manifestação. 3.1. Embora o agravante afirme não dispor de renda para declarar imposto de renda, junta aos autos comprovante de restituição, o que por si só é contraditório. 3.2. Ademais, caso efetivamente dispusesse de documentos que comprobatórios da alegada hipossuficiência econômico-financeira, já os teria juntado em sede de agravo, o que não fez.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.